Tribunal: TJMT
Processo: 1028304-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028304-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUSSINEIDE DE LIMA FREIRE - CPF: 486.755.391-34 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), SELMA MARIA DA COSTA - CPF: 616.274.531-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1028304-35.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: JUSSINEIDE DE LIMA FREIRE.

Recorrida
: SELMA MARIA DA COSTA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RECLAMADA. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação válida da parte reclamada. A recorrente sustenta que a reclamada compareceu espontaneamente aos autos, mediante outorga de procuração a advogados do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá (UNIC), o que supre a necessidade de citação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo da parte reclamada, por meio de procuração juntada aos autos, supre a falta de citação formal, permitindo o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 239, §1o, do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de defesa.

A juntada de procuração pela reclamada, com poderes específicos para atuação no processo, caracteriza inequívoco comparecimento espontâneo, demonstrando ciência da demanda e suprindo a citação formal.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o comparecimento espontâneo suprime a necessidade de citação formal, mesmo nos casos em que a citação tenha sido frustrada.

À luz dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/1995), deve-se evitar a extinção prematura do feito quando o vício formal for sanável e houver inequívoca ciência da parte acerca da existência e do conteúdo da demanda.

Assim, demonstrado o comparecimento espontâneo da reclamada, impõe-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do réu, por meio de procuração nos autos, supre a falta de citação formal, conforme dispõe o art. 239, §1o, do CPC.

Nos Juizados Especiais, deve-se aplicar os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas para evitar a extinção do processo por vícios formais sanáveis, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o, e 485, IV; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante
pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no
ID 315210949,
que
extinguiu
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de citação válida da parte reclamada.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que, apesar da citação não ter se concretizado, em razão da anotação de "
endereço insuficiente
", a reclamada compareceu espontaneamente aos autos, mediante a constituição de advogados vinculados ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá (UNIC), conforme procuração juntada sob o ID 198492802, o que supre a necessidade de citação formal.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se houve comparecimento espontâneo da parte reclamada apto a suprir a necessidade de citação formal e, assim, viabilizar o regular prosseguimento do feito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, consoante dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/1995. À luz desses princípios, eventuais exigências de natureza formal devem ser interpretadas com flexibilidade, de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional, evitando-se a extinção prematura do feito, sempre que possível seu regular prosseguimento.

No caso em análise, verifica-se que, de fato, houve tentativa frustrada de citação da reclamada, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a informação "
endereço insuficiente
", conforme documento de ID 315210946. Em seguida, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o AR negativo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte.

Contudo, entre a intimação da autora (23/06/2025) e a prolação da sentença (07/08/2025), a reclamada, Selma Maria da Costa, compareceu espontaneamente aos autos, outorgando procuração aos advogados vinculados ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá (UNIC), conforme o documento constante do ID 198492802, protocolado em 24/06/2025.

O artigo 239, §1o do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

Nesse contexto, a juntada de procuração pela reclamada, outorgando poderes a advogados para representá-la na demanda, configura inequívoco comparecimento espontâneo, suprindo a necessidade de citação formal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO SUPRIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A juntada de procuração com poderes para atuar no processo específico e a interposição de recurso contra o deferimento de liminar demonstram o conhecimento inequívoco do réu acerca da demanda, suprindo a necessidade de citação
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PODERES GERAIS
. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte
(art. 214, § 1o, do CPC/1973),
também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação
. Precedentes.

2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023) (grifei)

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente os da economia processual e da instrumentalidade das formas, bem como a expressa previsão legal acerca do comparecimento espontâneo, assiste razão à recorrente, devendo ser anulada a sentença proferida pelo Juízo de origem, com o consequente retorno dos autos àquela instância para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Por fim,
determino a inclusão, no cadastro dos autos em segundo grau, o Núcleo de Prática Jurídica da UNIC Beira Rio I, conforme procuração anexada ao ID 315210948.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025